Tribunal: CARF
Processo: 10980.012164/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.012164/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.221 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA DE CARGAS MERCOSUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. ADA.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está
condicionado à apresentação tempestiva do ADA. Ausente apresentação
tempestiva do ADA, há de se manter as supostas áreas de preservação
permanente (APP) incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da
decisão de origem.
VALOR DA TERRA NUA VTN - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA AS NORMAS TÉCNICAS DA
ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, desacompanhado de comprovantes de
pesquisas de preços contemporâneos ao do ano base do lançamento, em
quantidade mínima exigível e, comprovadamente, com as mesmas
características do imóvel em pauta e da mesma região de sua localização, que
justificariam o reconhecimento de valor menor, não constitui elemento de
prova suficiente para rever o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.012164/2008-11
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.012164/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado). Ausente o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito.
Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir o relatório constante no acórdão da
DRJ (fls. 187-199), ora atacado:
Trata o presente processo de Auto de Infração e Anexos, fls. 23 a 36, através do qual se
exige do interessado, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo aos exercícios de 2004
e 2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário
de R$ 230.242,37, incidente sobre o imóvel rural denominado "Guaratuba", com NIRF
– Número do Imóvel na Receita Federal – 4.658.200-2, área de 1.220,9 ha, localizado
no município de Guaratuba/PR.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 23 a 27. O fiscal
autuante relata que em procedimento fiscal do cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao ITR, dos exercícios 2004 e 2005, o contribuinte regularmente intimado não
apresentou o Ato Declaratório Ambiental - ADA. Houve alteração do Valor da Terra
Nua com base nas informações do Sistema de Preços de Terras - SIPT mantido pela
Receita Federal do Brasil.

Intimado em 09/12/2008 (Edital de fl. 53), a Contribuinte Recorrente apresentou
impugnação (fls. 54-65) e documentos (fls. 66-174). Posteriormente, a Contribuinte apresentou
novos documentos (fls. 177-185).
A 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE), por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa
do acórdão no 04-20.030 (fls. 187-199):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005
Nulidade do Lançamento.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a alegação de nulidade do
lançamento.
Prova Pericial.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.012164/2008-11

A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, somente, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
A exclusão da área declarada como preservação permanente e de utilização limitada da
área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao
reconhecimento dela junto ao Ibama ou por órgão estadual competente, mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA), e/ou comprovação de protocolo de requerimento desse
ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR a que se
referir.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 13/05/2010 (AR de fl. 204), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 205-217), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 205-217) é tempestivo. Logo, dele conhecerei.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.012164/2008-11

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Assim, a produção dos elementos de prova do contribuinte foi objeto de análise
quando do julgamento da impugnação e demais documentos juntados posteriormente.
Ou seja, no caso em questão, itens como aqueles descaracterizados pela
fiscalização, poderiam ser facilmente demonstrado pelo contribuinte, como válidos e eficazes,
através de documentos hábeis e idôneos.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pela Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Do Mérito
Área de Preservação Permanente
A respeito do ADA, entendo que, nos termos da lei, mais precisamente, do artigo
17-O, caput e § 1o, introduzido na Lei no 6.938/81 pela Lei no 10.165/00, ele é meio de prova do
direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas não exclusivo.
Com efeito, dispõe o aludido dispositivo legal:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.012164/2008-11

ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal1, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no caput do artigo, pois por meio do parágrafo, ou se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no caput ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do caput e do §1o do artigo 17-O, da Lei no
Lei no 6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a
obrigatoriedade da utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas
hipóteses em que o benefício da isenção ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução do tributo “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”,
nem pode ser condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade principal do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal de que tratam os art. 2o e 16 da
Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros
elementos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental do
Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de preservação
permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ. Incidência da Súmula
83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 2
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
2 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.012164/2008-11

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido.3

Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam a jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
"(...) Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por lei,
dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a existência
de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente assim o
são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder Executivo ou
do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à incidência do tributo
sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a prévia comprovação da
averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de ato declaratório do IBAMA
(o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-
se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a lançamento
por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a exclusão da sua base de
cálculo de área de preservação permanente, sem necessidade de Ato Declaratório
Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal. Assim,
somente com a averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel é que se
poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art. 16, §
8o, do Código Florestal, o que não aconteceu no caso em análise.

3 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.012164/2008-11

5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009.

TRIBUTÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
N.
283/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE
SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO. ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA FINS DE
GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a Área de
Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do proprietário do imóvel
rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas legitima ao
contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de ITR, sem
revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n. 4.771/1965, que impõem
a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, cuja ausência
inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior acerca
da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece prosperar pela
incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...).

Nessa linha, note-se que a disposição inscrita no artigo 17-O da Lei Federal no.
6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação e dá outras providências, não estabelece prazo para formalização do
requerimento do ADA ao IBAMA, prazo que igualmente não está fixado no art. 6o da Instrução
Normativa da RFB hoje em vigor, de no 1.820/2018, conforme abaixo transcrito:
Art. 6o Para fins de exclusão das áreas não tributáveis da área total do imóvel rural, o
contribuinte deve apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.012164/2008-11

Naturais Renováveis (Ibama) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o art.
17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, observada a legislação pertinente.
Parágrafo único. O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro
Ambiental Rural (CAR), a que se refere o art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012, deve informar na DITR o respectivo número do recibo de inscrição.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL/UTILIZAÇÃO LIMITADA. EXERCÍCIO
POSTERIOR A 2001. COMPROVAÇÃO VIA AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR E ADA INTEMPESTIVO,
VALIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Tratando-se de área de reserva legal, devidamente comprovada mediante documentação
hábil e idônea, notadamente averbação à margem da matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, ainda que apresentado ADA intempestivo, impõe-
se o reconhecimento de aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito de cálculo do
imposto a pagar, em observância ao princípio da verdade material.
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE. INEXIGÊNCIA NA
LEGISLAÇÃO HODIERNA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Inexistindo na Lei n° 10.165/2000, que alterou o artigo 17-O da Lei n° 6.938/81,
exigência à observância de qualquer prazo para requerimento do ADA, não se pode
cogitar em impor como condição à isenção sob análise a data de sua
requisição/apresentação. Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202002.913, Processo no 10675.002100/200695, Rel. Conselheiro
RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, 2a TURMA/CSRF).

ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
INTEMPESTIVO MAS ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DA RESPECTIVA ÁREA.
É possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR, a
partir do exercício de 2001, quando houver apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA)/comunicação ao órgão de fiscalização ambiental até o início da ação fiscal e
desde que comprovada a existência da área deduzida.
(Acórdão no 9202005.764, Processo no 10215.000630/200616, Rel. Conselheira RITA
ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI, 2a TURMA/ CSRF)

No presente caso, ao analisar as DITRs, tem-se que a área declarada de APP não
condiz com o próprio ADA intempestivo, visto ser de 2009, como destaco:
DITR 2004 (fls. 13-16)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.012164/2008-11

DITR 2005 (fls. 17-20)

Ato Declaratório Ambiental – ADA (fl. 181)

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.012164/2008-11

Por sua vez, o Laudo Técnico (fls. 224-232) apresentado com o recurso voluntário
descreve o imóvel e apresenta comparativos de preços, porém em desconformidade com a
Norma da ABNT NBR 14.653-3.
Ainda, quanto à alegação de que o imóvel estaria em área de interesse ecológico,
conforme Lei no 97.804, de 18 de Julho de 1990, e no Decreto no 99.274, de 06 de Junho de
1990, não há nos autos qualquer documentação hábil a confirmar tal informação.
Desse modo, entendo por negar provimento a este mérito.

Do Valor da Terra Nua
Sobre o Valor da Terra nua, o Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se de
critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.221 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.012164/2008-11

Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

E, sobre a tela SIPT, destaco que foram apresentadas nos autos (fls. 22 e 23), nas
quais constam o valor de VTN/ha regional, com menção à aptidão agrícola.
Por sua vez, em relação ao laudo técnico apresentado, há que destacar a ausência
de comparativos e documentos neste sentido, em cumprimento às disposições específicas
constantes na norma técnica da ABNT (NBR 14.653-1 e 14.653-3), visto que as áreas
comparadas são muito divergentes de tamanho para com a área em questão aqui, razão pela qual
não vislumbro aceitação do mesmo neste mérito (VTN), tal como decidido na DRJ.
Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário, quanto ao VTN,
mantendo-se o valor arbitrado em lançamento.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital